Tribunal: TJSP
Processo: 2272447-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Despesas de condomínio. Execução de título extrajudicial. Decisão que indefere a penhora da unidade condominial geradora das despesas objeto da lide. Pretensão de penhora do imóvel gerador do débito. Impossibilidade. Proprietários do bem que não integraram a ação de conhecimento. Impossibilidade de penhora do imóvel de terceiros para o pagamento da dívida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Ementa:
Despesas de condomínio. Execução de título extrajudicial. Decisão que indefere a penhora da unidade condominial geradora das despesas objeto da lide. Pretensão de penhora do imóvel gerador do débito. Impossibilidade. Proprietários do bem que não integraram a ação de conhecimento. Impossibilidade de penhora do imóvel de terceiros para o pagamento da dívida. Decisão mantida. Recurso improvido.